Tribunal: TJDFT
Processo: 0722721-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0722721-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JESULINO JOAQUIM DA PAIXÃO PACIENTE: JESULINO JOAQUIM DA PAIXÃO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de petição de próprio de punho, apresentada por JESULINO JOAQUIM DA PAIXÃO, na qual requer a adoção de diversas providências relacionadas à execução penal. Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante não é bacharel em direito e não colacionou qualquer documento capaz de permitir o adequado exame do alegado. Por isso, nomeou-se a Defensoria Pública para acompanhar o feito e, assim, verificar as providências a serem tomadas, com a urgência que o caso requer, providenciando a sua necessária instrução, sob pena de não admissão (ID 27518755). A Defensoria Pública apresentou o petitório de ID 27876353, acompanhado de documentos. É o relato do necessário, DECIDO. A laboriosa Defensoria narrou, em síntese, que o sentenciando cumpre pena total de 121 (cento e vinte e um) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias, já tendo cumprido, até a data atual, 21 (vinte e um) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de sua reprimenda, encontrando-se incluso em regime fechado com previsão de progressão em 03.08.2043. Esclarece que, no presente habeas corpus, o sentenciado pleiteia celeridade na tramitação de seu processo executivo de no 0056839-68.1999.8.07.0015 e que se trata de sentenciado “multirrequerente que por diversas vezes encaminhou missivas a este Tribunal de Justiça, sem apontar qualquer constrangimento ilegal que possa estar sofrendo em sede de execução”. Acrescenta que, em todas as oportunidades, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que, não verificando qualquer ilegalidade, bem como excesso de prazo, deixou de formular pedido em favor do paciente, como ocorre nesta impetração. Nesse cenário, tem-se que o art. 647 do Código de Processo Penal dispõe acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Como bem destacado pela própria impetrante, não há ilegalidade a ser sanada, ou mesmo excesso de prazo a ser reconhecido, e, todas as insurgências aviadas de próprio punho pelo sentenciado já foram devidamente apreciadas. Forçoso reconhecer, portanto, que não há coação ilegal a ser reparada. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 04 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR